Tribunal: TJES
Processo: 5006301-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006301-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIONATAN PEREIRA DAMASCENA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REQUISITO TEMPORAL DO TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. A defesa sustentou que a limitação temporal do art. 5º do decreto não se aplicaria ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), por não estar o tipo penal incluído no rol de vedação previsto no art. 7º, VI, do referido decreto. O pleito foi indeferido sob fundamento de ausência de trânsito em julgado da condenação, antes da publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 11.302/2022 quando o trânsito em julgado da sentença condenatória, para acusação, ocorreu após a data da publicação do decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 exige, como requisito objetivo, o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes até a data de publicação do decreto. (AREsp n. 2.696.582/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Embora o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não esteja incluído no rol de crimes vedados ao benefício, nos termos do art. 7º, VI, do decreto, a concessão ainda depende do cumprimento dos demais requisitos legais, inclusive o marco temporal do trânsito em julgado.

No caso concreto, a condenação transitou em julgado para o Ministério Público Estadual em 17/03/2023, data posterior à publicação do Decreto nº 11.302/2022, o que inviabiliza a concessão do indulto natalino.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006301-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIONATAN PEREIRA DAMASCENA (DPE)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por DIONATAN PEREIRA DAMASCENA
,
em face da decisão (id 13345999 – seq. 76.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino.

Em suas razões (id 13345999 - seq. 93.1), a Defensoria Pública Estadual alega que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade, fixada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e argumenta que, a limitação temporal, do art. 5º, do citado decreto, não se aplica às condenações relativas à figura do tráfico privilegiado
.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos, e ressalva em seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito defensivo, aduzindo que o agravante não faz jus à benesse do indulto, já que, a pena máxima, em abstrato, cominada ao delito de tráfico privilegiado, é superior a 05 (cinco) anos.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, o art. 7º, inc. VI, do Decreto Presidencial 11.302/2022,

excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado

(§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, sendo possível a concessão do benefício, desde que cumprido os demais requisitos, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 952.317/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

Acontece que, no caso, verifico que a sentença condenatória foi proferida em 09/03/2023, e o trânsito em julgado para defesa e para o Ministério Público, somente ocorreu em 17/03/2023, portanto, após a edição do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Desse modo, entendo que é inviável a concessão do indulto, pois não restou cumprido o requisito objetivo, qual seja, a ocorrência do trânsito em julgado para acusação, até a data da publicação do aludido decreto.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o indulto presidencial, previsto no Decreto nº 11.302/2022, não se aplica aos casos em que o trânsito em julgado ocorreu após a data limite estabelecida pelo decreto
, conforme Súmula nº 83/STJ.(...)” (grifo nosso)

(AREsp n. 2.696.582/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 10/12/2024
, DJEN de 17/12/2024.)

Em idêntico sentido, vem decidindo ambas as Câmaras Criminais, deste Tribunal de Justiça: a) AgExec. nº 5006330-89.2024.8.08.0000,
Rel.: Des. Rachel Durão Correia Lima, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado: 1
0/07
/2024
; e b) AgExec. Nº 5007907-05.2024.8.08.0000.
Rel.: Des. Helimar Pinto, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado:
20/08/2024.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício de indulto, considerando que o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, somente ocorreu após a publicação do Decreto nº nº 11.302/2022.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13500510),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.